Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-24.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEBIADES FERRAREZ - CPF: 725.059.828-72 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALCEBIADES FERRAREZ - CPF: 725.059.828-72 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALCEBIADES FERRARES E PROVEU O RECURSO DO BANCO CETELEM S/A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, é caso de improcedência da ação.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível e Recurso Adesivo aviados por
Banco Cetelem S/A
e
Alcebiades Ferrarez
, respectivamente, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de declaração de inexistência de vínculo jurídico.

Para tal desiderato, sustenta o
Banco Cetelem S/A

a ausência de vício na contratação e, por sua vez, a legalidade dos contratos celebrados, pugnando pela reforma da sentença e a improcedência da ação.

O apelado
Alcebiades Ferrarez
, por sua vez, em contrarrazões (Id 48060085), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado,
Alcebiades Ferrarez
sustenta, em recurso adesivo,
que é pessoa idosa e, ainda, que é inexistente a relação jurídica com o banco apelado no que tange aos contratos n°s 51.695218/13310 e 51.761194/14310 sendo, pois, ilícito os descontos em sua folha de pagamento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, ainda, seja majorado os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado
Banco Cetelem S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 48060092), sustentou a ausência de vício na contratação e legalidade dos contratos celebrados, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé, assim como, que sejam majorados os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante
Alcebiades Ferrarez
ingressou com
Ação de Declaração de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c indenização por danos morais
relatando, em síntese, que o
Banco Cetelem S/A
promoveu desconto indevido em sua folha de pagamento, em razão da contratação de empréstimos consignados.
Por outro lado, a instituição financeira sustentou que as celebrações foram lícitas, não havendo qualquer nulidade no negócio firmado.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente a ação,
para declarar nulos os contratos 22.872387/13310 e 21.304106/13310, condenando o Banco Cetelem S/A a restituir à parte autora em dobro, o valor indevidamente pago e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais.

Vejamos.

Do Recurso do Banco Cetelem S/A

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a instituição financeira a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao apelado Alcebiades Ferrarez a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, Banco Cetelem S/A, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o apelado Alcebides Ferrarez.

In casu
,
analisando detidamente os documentos acostados com a contestação da instituição financeira, verifica-se que

não pairam dúvidas de que o apelado Alcebiades Ferrarez pactuou contrato de adesão a empréstimos consignados com o banco, senão vejamos os documentos juntados:

- Contrato nº 51.695219/13310 – cópia do contrato, documentos pessoais, comprovante de residência, extrato (Id 48060057 - Págs. 1/23) – comprovante de TED (Id 48060054 - Pág. 1);

- Contrato nº 22.872387/13310 - cópia do contrato, documentos pessoais, comprovante de residência, extrato (Id 48060060 - Págs. 1/23) – comprovante de TED (Id 48060055 - Pág. 1);

- Contrato nº 21.304106/13310 – cópia do contrato, documentos pessoais, comprovante de residência, extrato (Id 48060059 - Págs. 1/19) – comprovante de TED (Id 48060056 - Pág. 1);

- Contrato nº 51.761194/14310 – cópia do contrato, documentos pessoais, comprovante de residência, extrato (Id 48060058 - Pág. 1/20) – comprovante de TED (Id 48060053 - Pág. 1).

Ressalto, todavia, que os valores transferido para a conta do apelado Alcebiades Ferrarez, nos contratos
22.872387/13310 e 21.304106/13310, não é integral ao valor contratado, uma vez que os empréstimos foram realizados juntamente com a quitação de outros consignados existentes, tendo siso transferido para a conta, apenas, a diferença entre o valor contratado e a liquidação de empréstimos anteriores.

Desse modo, cabia ao apelado Alcebiades Ferrarez a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato consignado como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Do Recurso Adesivo de Alcebiades Ferrarez

Em primeiro lugar, informo que ouvi atentamente a sustentação oral realizada pela causídica do apelante Alcebiades e, desse modo, a continuação do julgamento foi adiada para a sessão subsequente, a fim que realizasse uma análise mais acurada dos contratos de empréstimo consignado objeto da demanda.

Vejamos.

A nobre causídica arguiu no púlpito que não seriam válidos os contratos objeto do recurso adesivo por possuírem estado civil incorreto; falta de assinatura em todas as folhas dos contratos; endereço incorreto e divergência da assinatura do contrato com a do apelante Alcebiades.

Aduziu, também, com relação às assinaturas do Sr. Alcebiades, que deve ser realizada perícia grafotécnica, a fim de que seja comprovada a sua falsidade.

Inicialmente, com relação à perícia grafotécnica, constata-se que em nenhum momento foi arguido cerceamento de defesa e, tampouco, foi requerida tal prova nas razões recursais, de modo que não há que se falar na possibilidade de sua realização.

Já no que tange a invalidade dos contratos de empréstimos com divergência do número do RG do apelante, seu estado civil e, ainda, ausência de rubrica em todas as folhas do contrato, melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, o mero erro de digitação nos contratos, seja de endereço, estado civil, número de RG, não são capazes de tornar inválido o contrato, diante das outras provas existentes nos autos da existência do negócio jurídico firmado, tal como, a realização das transferências dos valores referentes aos empréstimos, na conta corrente indicada pelo apelante.

Igualmente, não há que se falar em nulidade do contrato diante da ausência de assinatura ou rubrica em todas as folhas dos contratos, uma vez que não está sendo discutido nestes autos o inteiro teor das cláusulas contratuais (valor do empréstimo, taxa de juros, prazo, mora, etc.), não havendo, portanto, legislação que exija, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FRAUDE -
FALTA DE ASSINATURA EM UMA FOLHA DO CONTRATO - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO
- DANOS MORAIS - FALTA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

- "
A falta de assinatura ou rubrica da parte na segunda página do contrato não o invalida, porque a legislação assim não exige
."
- Não basta alegar eventual fraude, porquanto alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
- A nulidade do negócio jurídico por fraude deve ser cabalmente comprovada, sendo o ônus probatório de quem alega.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.009484-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 03/07/2014) (destaquei)

Portanto, embora negue, o apelante Alcebiades Ferrarez aderiu, de forma clara, com a contratação dos empréstimos consignados objetos da lide.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA –
SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 1038827-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral.
”
(N.U 0000913-13.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

Assim, por mais que se esforce o apelante Alcebides, não se verifica, na hipótese, a existência de relação jurídica a invalidar o negócio entabulado entre as partes.

Já com relação à condenação do apelado Alcebides a pena de litigância de má-fé, melhor sorte não socorre à instituição financeira, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Portanto, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

Assim sendo, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Pelo exposto
, nego provimento
ao recurso adesivo e, por sua vez,
dou provimento
ao recurso do Banco Cetelem S/A, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente a ação, condenando o apelante Alcebides Ferrarez nas custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020